Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705152-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PEDRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente pede a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu a "disponibilizar à parte autora o procedimento cirúrgico CE - TIREOIDECTOMIA PARCIAL, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi indeferida e não há notícia de impugnação da decisão. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação do recorrente foi classificada com risco azul – atendimento eletivo. A despeito da necessidade do procedimento, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência recursal. Por outro lado, a última informação é de fevereiro de 2023 e, na ocasião, o Distrito Federal informou que estavam sendo agendados os pacientes inseridos na regulação em fevereiro de 2020 (ID 47274194, pág.3). No entanto, a informação de dezembro de 2022 era de que estavam sendo agendados os pacientes inseridos na regulação em abril de 2020 (ID 47274198). Diante do aparente retrocesso na fila, intime-se o Distrito Federal para informar o real andamento da fila de espera para mesma classificação de risco do autor e sua posição na fila. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA